Tribunal: TJBA
Processo: 8054470-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054470-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARI MARGARETE GOMES BRANDAO

Advogado(s)
:
UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual da Bahia, com ingresso no serviço público anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, visando à implantação do piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) em seus proventos de aposentadoria, com reflexos nas vantagens pessoais e pagamento das diferenças retroativas desde a data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante, aposentada antes da EC nº 41/2003, tem direito à paridade remuneratória, incluindo a aplicação do piso nacional do magistério; (ii) estabelecer se o vencimento básico deve ser reajustado para atingir o piso nacional, independentemente da existência de lei estadual específica e da incidência de verbas como VPNI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Professores aposentados antes da EC nº 41/2003 mantêm direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, conforme art. 7º da EC nº 41/2003 e art. 3º da EC nº 47/2005, sendo extensíveis aos inativos os reajustes e benefícios concedidos à ativa, inclusive o piso do magistério.

A Lei Federal nº 11.738/2008 é autoaplicável e impõe a observância de valor mínimo para o vencimento básico da carreira, conforme decidido pelo STF na ADI 4167/DF, afastando-se a interpretação de que o piso incida sobre a remuneração global.

A omissão da Administração Pública em aplicar o piso à impetrante, cujo vencimento básico se encontra abaixo do mínimo legal, caracteriza violação a direito líquido e certo, apto a ser protegido por mandado de segurança.

A jurisprudência do TJBA e do STF reconhece a desnecessidade de lei estadual específica para a aplicação do piso nacional e veda a compensação com valores de VPNI, por não integrarem o vencimento básico.

As preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição do fundo de direito foram corretamente afastadas, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo e omissão continuada da Administração.

A alegação de ausência de dotação orçamentária ou de violação ao princípio da separação dos poderes não obsta a concessão da segurança para cumprimento de norma federal cogente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

Professores aposentados antes da EC nº 41/2003 têm direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, inclusive quanto ao piso nacional do magistério.

O piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 incide sobre o vencimento básico, sendo autoaplicável e independente de norma estadual específica.

A VPNI não integra o vencimento básico nem pode ser utilizada para aferição do cumprimento do piso nacional.

As diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso são devidas desde a impetração, com atualização monetária e juros conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 169, §1º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º, parágrafo único; Lei Federal nº 11.738/2008; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 24.08.2011; TJ-BA, MS nº 8037563-42.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria T. A. Cézar Santos, j. 04.07.2024; TJ-BA, MS nº 8036006-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 25.08.2022; TJ-BA, MS nº 8031527-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 16.03.2021; TJ-BA, Agravo nº 8034910-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 02.05.2024.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em

REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA